Tribunal: STF
Processo: RE 192294
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-01
Data de publicação: 1997-12-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL (2) TRIBUTÁRIO (3) CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE A RECEITA DAS PESSOAS JURÍDICAS (4) O STF DECIDIU:
- pela constitucionalidade da lei 7738/89 (art. 28)(RE 150755)
- pela constitucionalidade das leis 7787/89 (art. 7º), 7894/89 (art.
1º) e 8147/90 (art. 1º), quando incidentes sobre a receita das empresas
prestadoras de serviços. (RE 187.436) Recurso provido.